Tribunal: STF
Processo: ARE 1380280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - NOTA FISCAL PAULISTA.



    Multa por descumprimento de prazo para realização do registro eletrônico do documento fiscal, exigido com base no artigo 7º da Lei Estadual nº 12.685/07, que instituiu o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal (Nota Fiscal Paulista).



    Multa no montante equivalente a 100 UFESP's, por documento não emitido ou entregue, a ser aplicada na forma da legislação de proteção e defesa do consumidor Caráter consumerista da norma.



    A Jurisprudência deste Tribunal está consolidada na afirmação da legitimidade do PROCON em fiscalizar a execução das leis de defesa do consumidor e aplicar as respectivas sanções.



    MULTA - Caráter punitivo e educativo que desestimula a reiteração da conduta - Multa fixada de acordo com o número de vezes que o autor reiterou a sua conduta e conforme os ditames da lei - Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Ratificação da sentença de improcedência da ação. Recurso de apelação não provido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, XXII e LIV; 24, V e § 4°; 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Confira-se, a propósito, o teor da r. sentença proferida, destacando-se nela fragmentos da fundamentação utilizada para rechaçar os pontos abordados no presente recurso:



    [...]



    A ação é improcedente.



    A Lei Estadual nº 12.685/07 instituiu o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo e a Nota Fiscal Paulista, cuja finalidade é incentivar os consumidores a exigirem a emissão e a entrega de nota fiscal, diminuindo, assim, a sonegação fiscal.



    Para atingir o aludido fim, o programa confere ao consumidor diversos benefícios, dentre os quais a devolução de até 30% do ICMS recolhido pelo fornecedor e a participação em sorteios de prêmio em dinheiro.



    No entanto, para fazer jus a tais benefícios, o consumidor deverá requisitar ao fornecedor emita a nota fiscal vinculada a seu CPF, se pessoa física, ou CNPJ, se pessoa jurídica.



    A fim de garantir o lançamento da Nota Fiscal Paulista pelo fornecedor, além de possibilitar ao consumidor, que verifique a falta de registro de sua nota fiscal no sistema, o envio de reclamação à Secretaria da Fazenda, o referido diploma, em seu artigo 7º, estabeleceu aimposição de multa, nos seguintes termos:



    Artigo 7º - Ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100 UFESP's - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, por documento não emitido ou entregue, a ser aplicada na forma da legislação de proteçãoe defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.



    § 1º - Ficará sujeito à mesma penalidade, por documento, o fornecedor que violar o direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:



    (...)



    2 - deixar de efetuar o Registro Eletrônico do documento fiscal na forma, prazo e condições estabelecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.



    [...]



    Quanto à multa em questão é importante que se esclareça que essa não possui natureza tributária, mas administrativa, de sorte que ela não se sujeita às regras do RICMS. A sanção não decorre de afronta às relações tributárias, mas às relações consumeristas. 



    Ainda que assim não fosse, a mencionada obrigação legal possui clara natureza objetiva, principalmente quando analisada sob o espectro da relação de consumo, de modo que a ausência de má-fé ou de dano ao consumidor ou ao Fisco mostra-se irrelevante para o deslinde do feito. 



    De mais a mais, a emissão intempestiva ou a ausência emissão da nota fiscal pode fazer com que o consumidor deixe de gozar de certos benefícios como a participação em sorteio de prêmios.



    Daí por que inquestionável a legitimidade da ré para impor a sanção combatida (...)



    Tampouco encontra acolhimento a tese de que a multa fixada seria confiscatória.



    Não é possível fazer uma correlação do valor do tributo devido com o valor da multa no caso concreto. Isso porque não se trata de multa de natureza tributária, embora possa ter relação com a nota fiscal.



    Conforme já salientado, a multa dos autos é de natureza administrativa e aplicada pelo PROCON, não seguindo, por isso, os mesmos parâmetros das multas tributárias, pois sopesada em razão depotencial prejuízo causado a consumidores e da proporcionalidade da penalidade com a necessidade de se desincentivar a conduta.



    A multa tributária segue lógica diversa, pois a medida da proporcionalidade do desincentivo ao não pagamento de tributo tem direta relação com o valor não recolhido.



    Com efeito, do que consta dos autos, as autuações estão revestidas de estrita legalidade, tendo o autor incorrido em prática contrária aos direitos consumeristas, prevista como infração no artigo 7º, § único, item 2, da Lei 12.685/07, inexistindo afronta aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade ou “bis in idem” na aplicação da multa.



    Para a Lei Estadual nº 12.685/2007 pouco importa o valor da operação, do tributo ou do benefício patrimonial que o consumidor poderia receber pela nota fiscal paulista, mas sim se o documento foi ou não emitido e se isso se deu no prazo regulamentar.



    E a natureza da presente multa - descumprimento de lei de proteção ao consumidor - tem origem diversa de uma multa de natureza tributária, por exemplo, na mora ao recolher imposto. Assim, não há que se falar em ‘bis in idem’.



    Para a Lei Estadual nº 12.685/2007 pouco importa o valor da operação, do tributo ou do benefício patrimonial que o consumidor poderia receber pela nota fiscal paulista, mas sim se o documento foi ou não emitido e se isso se deu no prazo regulamentar.Por fim, o valor da multa considera o número de infrações praticadas e possui caráter punitivo-sancionatório, com o intuito de desestimular infrações semelhantes”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente